Tribunal: STF
Processo: AI 541511
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
   AO AGRAVO REGIMENTAL, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
   ADOTADO PARA DENEGAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE
   CARÁTER INFRINGENTE.
Encontra-se explicitada no acórdão
   embargado a ausência dos pressupostos de admissibilidade do
   agravo de instrumento. A via recursal adotada não se mostra
   adequada para renovação de julgamento que se efetivou
   regularmente.
Embargos desprovidos.